Tribunal: TJSP
Processo: 2195930-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Irresignação da exequente contra a decisão que deferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada, penhorados via sistema BACENJUD – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000748488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195930-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante CONEXÃO
CURSO PRÉ VESTIBULAR EIRELI EPP, é agravada MARIA DO ROSÁRIO
SALGAÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido, declara voto o 2o julgador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2195930-24.2020.8.26.0000
Agravante: Conexão Curso Pré-Vestibular EIRELI-EPP
Agravada: Maria do Rosário Salgaço
Juíza de 1a Inst.: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
Comarca: Matão 2° Vara Cível
VOTO No 15.306
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA” Irresignação da exequente contra a decisão que
deferiu o desbloqueio de ativos financeiros da executada,
penhorados via sistema BACENJUD Quantia inferior a 40
salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Conexão Curso Pré-Vestibular EIRELI EPP”, contra a r. decisão1
que, nos autos do “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” que move em face
de Maria do Rosário Salgaço, deferiu o pedido de desbloqueio de valor
constrito, via sistema BACENJUD, na conta bancária2 da executada, sob
o fundamento de que se trata de numerário proveniente de
empréstimo consignado, obtido pela devedora, que, na prática,
funciona como adiantamento de salário.
Insurgiu-se a exequente, pleiteando a reforma
total do ato impugnado, argumentando que não há provas efetivas de
1 Fls. 64, complementada pela decisão de fls. 71/73.
2 R$ 2.322,90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o montante constrito advém de empréstimo consignado tomado
pela executada, bem como o referido numerário não estaria revestido
de impenhorabilidade, razão pela qual deve ser liberado em favor da
exequente.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo ou ativo (fls. 80/81).
Contraminuta às fls. 84/86.

Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Isto porque, independentemente da origem e
natureza jurídica do montante financeiro depositado na conta bancária
da executada/agravada, pessoa física, a constrição efetivada, a priori,
não pode mesmo ser mantida, considerando o valor controverso (R$
2.322,90).
Consoante a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, em casos como o presente, no qual não se veicula
cobrança de verba de natureza alimentar, estabeleceu-se, para fins de
constrição, o parâmetro de 40 salários mínimos. Limite aquém do qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entende-se, não se deve proceder à penhora.
Sobre a questão, assim se pronunciou o
referido Sodalício: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade
no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.”
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)
Nesta mesma esteira, pode-se mencionar os
seguintes arestos, oriundos do Tribunal da Cidadania:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40
(QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA
OU
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior
pacificou o entendimento de que "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários
mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020).
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR
DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO
EM
CONTA
BANCÁRIA.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de
que "é possível ao devedor poupar valores sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445026/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA
DE
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel moeda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta-corrente ou aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em
fundo de investimentos, desde que a única
reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a
ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto (inciso X)"
(REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).
2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do
art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser
preservada a subsistência digna do devedor e de
sua família. A percepção de qual é efetiva e
concretamente este mínimo patrimonial a ser
resguardado
já
foi
adotada
em
critério
fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos
mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).
3.
No
caso,
o
montante
dos
valores
excepcionados da penhora pela Justiça de
origem não ultrapassa esses parâmetros, o que
inviabiliza
a
constrição
pretendida
pela
agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência do STJ, incide
a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos
interpostos com base tanto na alínea "a" quanto
na alínea "c" do permissivo constitucional.
5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do
CPC/2015 que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Destarte, muito embora os ativos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrados representem à exequente “Conexão Curso Pré-Vestibular
EIRELI-EPP” imediata liquidez do seu crédito, deve-se levar em
consideração que, conforme jurisprudência assentada, o montante
sobre o qual fora mantido o bloqueio (muito inferior a 40 salários
mínimos) é mesmo imune à pretensão executória.
Consequentemente, entendo que a r. decisão
agravada não merece reforma, devendo ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2195930-24.2020.8.26.0000
Comarca: Matão 2° Vara Cível
Agravante: Conexão Curso Pré-Vestibular EIRELI-EPP
Agravada: Maria do Rosário Salgaço
Juiz (a) de 1a instância: Ana Teresa Ramos Marques Nishiura Otuski
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15216
Respeitado o entendimento do e. des. Relatora, divirjo.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
E o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
entendendo que a sobra de salários do dia do pagamento do mês anterior até o dia do
pagamento do mês seguinte perde sua natureza salarial e comporta penhora:
“PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR. REVISÃO. CONTRATO. POSSIBILIDADE. VERBA
ALIMENTAR, DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA
E
OUTRAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
PENHORABILIDADE. LIMITES. 1. Admite-se a revisão de
contratos, inclusive aqueles objeto de confissão de dívida, em
sede de embargos à execução. Precedentes. 2. Valores
caracterizados como verbas alimentares somente manterão
essa condição enquanto destinados ao sustento do devedor e
sua família, ou seja, enquanto se prestarem ao atendimento
das necessidades básicas do devedor e seus dependentes. Na
hipótese do provento de índole salarial se mostrar, ao final do
período - isto é, até o recebimento de novo provento de igual
natureza - superior ao custo necessário ao sustento do titular e
seus familiares, essa sobra perde o caráter alimentício e passa
a ser uma reserva ou economia, tornando-se, em princípio,
penhorável. (...) Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1330567/RS 3a Turma Relatora Ministra Nancy
Andrighi j. em 16/05/2013, DJe 27/05/2013 g.n.)
“PROCESSO
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER
ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é inadmissível a
penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao
recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor.
Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade
do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente
para o suprimento de necessidades básicas, vindo a compor
uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Recurso ordinário em mandado de
segurança a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008
g.n.)
O entendimento retro é adotado na Corte:
“AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PENHORA. EXECUTADO
QUE SE DEU POR INTIMADO APÓS O BLOQUEIO DE
NUMERÁRIO EM SUA CONTA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO ART. 854, §§ 2.o e 5.o, do CPC.
REQUERIMENTO
DE
DESBLOQUEIO
DE
VALORES
EXISTENTES
EM
FUNDOS
DE
APLICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE NUMERÁRIO EXISTENTE
EM CONTA CORRENTE EM QUE O EXECUTADO RECEBE
SUA APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833,
INC. IV DO NCPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. É vedada
apenas a penhora sobre o salário em razão de seu caráter
alimentar (art. 833, inc. IV, do NCPC). Demonstrada a sobra
de numerário na conta corrente bloqueada, além dos valores
recebidos a título de aposentadoria, permitida está a penhora,
na medida em que o executado não precisou se utilizar da
verba alimentar para suprimento de suas necessidades básicas.
As sobras assim como numerário por título que não seja
impenhorável, depositado na conta bancária, são passíveis de
penhora. Não comprovada a existência da aplicação em fundos
de investimento improcede o pedido de liberação até o montante
de 40 salários mínimos. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento n o 2214879-67.2018.8.26.0000 - 35a Câmara de
Direito Privado Relator Gilberto Leme j. em 17.12.2018
g.n.)
Ademais, cuidando de execução de crédito de verbas referente à
prestação de serviços educacionais, o entendimento é de que por essa natureza
excepciona a regra da impenhorabilidade.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MONITÓRIA NA FASE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUTIVA
(PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS) - MANUTENÇÃO DE BLOQUEIO
SOBRE
PERCENTUAL
DA
CONTA-SALÁRIO
-
ADMISSIBILIDADE - Hipótese em que a execução visa
satisfazer crédito oriundo de prestação de serviços educacionais -
Despesas com educação constitucionalmente previstas como uma
das necessidades vitais básicas do salário (artigo 7o, IV, da
Constituição Federal) - No caso, remanesceu constrito valor
correspondente a não mais do que 25% (vinte e cinco por cento)
do salário da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2110588-84.2016.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 34a Câmara
de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/08/2016; Data de Registro: 26/08/2016).
Cumprimento
de
sentença.
Despesas
educacionais.
Possibilidade de penhora de parte do salário à luz da natureza da
dívida. Colidência com a alegada impenhorabilidade resolvida.
Gratuidade judiciária concedida. Agravo parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2099841-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Nestor Duarte; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017).
Nessa quadra, viável o bloqueio, segue reformada a decisão
agravada.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
127DA32B
8
11
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
128A9117
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2195930-24.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.